Tribunal: TJSP
Processo: 2229930-11.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Existência de omissão julgado quanto à caracterização da preclusão da matéria do agravo. Preclusão não caracterizada, pois a submissão do crédito à recuperação judicial não foi matéria de decisão expressa no processo. Embargos acolhidos em parte, sem modificação do resultado.